Tribunal: TJPA
Processo: 0005054-23.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005054-23.2018.8.14.0107

APELANTE: TALITA PIEKARSKI SIVIERO

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMOS DE EMBARGO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA.
AUTUAÇÃO EFETUADA POR SERVIDOR DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. LEGITIMIDADE PARA A LAVRATURA DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, § 1º, DA LEI Nº 9.605/98. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL RURAL PARA A LAVOURA. EXIGÊNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA NO ARTIGO 66 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há o que se falar em nulidade do ato administrativo, uma vez que o termo de embargo foi assinado por servidor na qualidade de fiscal ambiental, previamente designado por autoridade competente para lavrar o auto de infração ambiental. Art. 70, §1º da Lei nº 9605/98.

2.
Licença Ambiental Rural (LAR) que constitui condição prévia do exercício de atividade de lavoura, de modo que deveria ter sido providenciada em momento anterior ao início do cultivo. Art. 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008. Medida adotada em consonância com as normas aplicáveis.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 17 de abril de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
TALITA PIEKARSKI SIVIERO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU,
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Na petição inicial, a autora informou
que, em 27 de novembro de 2017, foi notificada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente-SEMMA para apresentar no prazo de 7 (sete) dias a Licença Ambiental Rural-LAR das fazendas Esmeralda e Ametista.

Aduziu que em 12 de dezembro de 2017 protocolou junto ao órgão ambiental pedido de prorrogação do prazo para a apresentação do documento, obtendo como resposta, contudo, a emissão dos Autos de Infração nº 0144/Série A1 e nº 0148/Série A e dos Termos de Embargos nº 0208 série A1 e 0212 série A1, dos quais alega ter tido conhecimento em 27 de dezembro de 2017.

Alegou que tanto o auto de infração, quanto o termo de embargo, foram assinados por profissional incompetente, já que não há no Município de Dom Eliseu o cargo de fiscal ambiental, exercendo o servidor que assinou os documentos o cargo de agente administrativo.

Informou, ainda, que possui o Cadastro Ambiental Rural-CAR dos imóveis, o que já evidencia a sua legalidade, bem como alega que o pedido de expedição da LAR realizado junto ao Município se encontra até o dia da propositura da ação sem resposta, acarretando prejuízo à requerente.

Nesse sentido, postulou liminarmente a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo e a autorização para proceder a colheita do plantio da soja com o posterior depósito dos grãos colhidos junto à empresa JuParaná.

Ao final, pugnou pela declaração de nulidade do Termo do Embargo e liberação dos grãos de soja colhidos para comercialização.

Em contestação (Id. 2631394), o Município de Dom Eliseu alegou inexistir a Lei Municipal nº 404/2017 apontada pela autora como revogadora da Lei Municipal de 2009 que previa a criação dos cargos de fiscal ambiental, que é regulado pela Lei Municipal nº 459/2017. Aduziu, ainda, que as atividades desenvolvidas pelo servidor foram acompanhadas de dois fiscais ambientais de carreira que subscreveram os termos.

No que tange a mora administrativa para o julgamento do pedido de licença ambiental, o ente municipal entendeu que não pode ser motivo suficiente para a convalidação da ilegalidade praticada pela requerente, já que o LAR é documento que prescinde a atividade rural, não podendo ser substituído, inclusive, pelo Cadastro Ambiental Rural-CAR.

O Ministério Público de Primeiro grau opinou pela improcedência da ação.

Após, sobreveio a sentença recorrida:

“Diante do exposto, por força do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o pedido inicial.

Revogo a decisão liminar concedida as fls. 389.

Fica autorizada a comercialização dos grãos pelo Município de Dom Eliseu, devendo o valor ser integralmente revertido à política de proteção ao meio ambiente.

Retifico o valor da causa para R$ 30.788,60 (trinta mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), conforme pleiteado as fls. 406.

Custas e Honorários Advocatícios Sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, haja vista a complexidade do feito.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.

Sentença publicada no DJE de 14/06/2019.”

Inconformada, a apelante interpõe recurso de apelação, reiterando os fatos e fundamentos indicados na petição inicial, almejando a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
2631413.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2932919), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 2985065).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, denota-se que a apelante pretende a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial, em suma, tendo em vista a mora administrativa do ente municipal em analisar o pedido de prorrogação do prazo para a entrega da Licença Ambiental Rural, o que convalida a ausência do documento, assim como defende que o Termo de Embargo foram assinados por servidor que não possuía competência para o ato.

No caso, o agente público que procedeu a lavratura dos Termo de Embargo (Id. 2631386 - Pág. 31/32) foi previamente designado para o exercício da função de Fiscal Ambiental, conforme a Portaria nº 006, de 27/03/2017, subscrita pela Secretária Municipal de Meio Ambiente de Dom Eliseu (Id. 2631386 - Pág. 34).

Sobre o tema, o artigo 70, §1º, da Lei nº 9.605/98 elenca as autoridades competentes para a lavratura do auto de infração ambiental e para a instauração de processo administrativo:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.”

Por sua vez, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente estão indicados na Lei nº 6.938/81 e, dentre eles, estão os que exercem o poder de polícia administrativa, aplicando as sanções previstas nas normas ambientais.

Nesse sentido, vale ressaltar que o Município é caracterizado como órgão local responsável pelo controle de atividades de melhoria e proteção ambiental, conforme disposto no artigo 6º, VIII, da Lei nº 6.838/1981,
in verbis
:

“Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

(...)

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;”

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a prévia designação para a atividade fiscalizatória é condição para que possa o servidor lotado em órgãos ambientais lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, podendo a designação ocorrer por simples ato normativo:

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - PODER DE POLÍCIA - LEGITIMIDADE PARA A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE PRÉVIA DESIGNAÇÃO PARA A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA - ART. 70, § 1º, DA LEI 9.605/98.

1. A representação processual de autarquia independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores autárquicos, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo. Súmula 644/STF.

Preliminar afastada.

2. A prévia designação para a atividade fiscalizatória é condição para que possa o servidor lotado em órgãos ambientais lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, podendo a designação ocorrer por simples ato normativo interno. Precedente.

3. Hipótese em que foi declarada a nulidade do auto de infração, lavrado por quem não fora previamente designado para a atividade fiscalizatória. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas.

4. Ato posteriormente praticado pelo Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF - que não se mostra suficiente para convalidar o ato, praticado com vício de competência.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1166487/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 26/04/2011)

Ademais, conforme inclusive destacado pelo parecer ministerial, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF 388, previu a possibilidade de estabilização dos atos praticados por servidores que não foram regularmente investidos nos cargos, mas que efetivamente o exerciam, ficando conhecida como teoria do funcionário de fato. Nessa perspectiva, vem decidindo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO E LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO AGENTE FISCALIZADOR - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO. A Suprema Corte, ao julgar a ADPF n.º 388, que versa sobre a validade dos atos praticados por agente público irregularmente investido na função pública, decidiu pela validade jurídica dos atos praticados pelo servidor “de facto”, aplicando-se a teoria da investidura aparente, admitindo-se como válidos os atos praticados, ainda que existente vício de investidura (STF, ADPF 388, Tribunal Pleno, Relator: Min. Gilmar Mendes - p.: 01/08/2016).

(TJ-RR - AC: 08019440220168230010 0801944-02.2016.8.23.0010, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Presente esta moldura e considerando que, conforme já elencado, o servidor assinou o termo de embargo na qualidade de fiscal ambiental em razão da Portaria nº 006/2017 assim o ter designado, observa-se que se trata de autoridade competente para lavrar o auto de infração ambiental.

Nessa perspectiva, manifestou-se o Ministério Público de Segundo Grau (Id. 2985065):

“O SISNAMA é composto de vários órgãos ambientais nos mais diversos níveis da federação, considerando a necessidade de proteção integral e solidária do meio ambiente entre os entes federados. Dessa maneira, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente funciona como órgão local do SISNAMA, constituindo a Portaria de designação de servidor para atuar na qualidade de fiscal ambiental como cumprimento do que determina o art. 70, § 1º da Lei nº 9605/98, agindo, dessa maneira, na qualidade de autoridade competente para lavrar o auto de infração ambiental.”

Além disso, no que diz respeito à negativa de dilação de prazo para o oferecimento de Licença Ambiental Rural pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não é de se olvidar que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente, previsto no art. 9º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981.

Cumpre ressaltar que a atividade de lavoura necessita expressamente da respectiva licença ambiental, conforme disposto no artigo 2º da Resolução nº 120/2015 do Conselho Estadual de Meio Ambiente no âmbito deste Estado.

Assim, tem-se que a Licença Ambiental Rural (LAR) constitui condição prévia do exercício de atividade de lavoura, de modo que deveria ter sido providenciada em momento anterior ao início do cultivo.

Com efeito, as propriedades rurais que foram autuadas não detinham o Licenciamento Ambiental Rural (LAR) para o exercício de atividade agrícola, de modo que houve violação ao artigo 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que assim dispõe:

“Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e

II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.”

Portanto, a medida adotada pelo agente público concernente ao embargo da atividade da recorrente se deu em consonância com as disposições aplicáveis à espécie, uma vez impediu a continuidade da prática agrícola sem autorização para tanto, de modo que não merece reforma a sentença que concluiu pela improcedência do pedido.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/04/2023